Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE COMO ELEMENTO DE PROVA. DESCLASSFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o tráfico de entorpecentes, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. No caso, o comportamento do réu, que se esquivou e tentou evitar a guarnição policial que fazia patrulhamento de rotina em local de intenso tráfico de drogas, justifica a abordagem e a busca pessoal.
2. O depoimento de policial, especialmente quando colhido em juízo com respeito ao contraditório e que não foi contraditado, é válido como elemento de prova, eis que seguro e uniforme, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciando que o acusado não se trata de mero usuário, o que obsta, inclusive, a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei no 11.343/06.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.